Tribunal: TCU
Processo: 045.038/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de pensão militar instituído por Pio Marciano Antunes (e-Pessoal 47.925/2016), considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; 9.2. remeter os autos à AudPessoal para que seja iniciada a revisão de ofício do registro tácito consignado no subitem 9.1 supra, nos termos do art. 11, § 3o da Resolução 353/2023; 9.3. disponibilizar cópia desta deliberação ao Comando do Exército.